Tribunal: CARF
Processo: 10670.721323/2012-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10670.721323/2012-43
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-001.199 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
20 de fevereiro de 2024
Assunto
SUSPENSÃO DO TRÂMITE PROCESSUAL
Recorrente
GUEDES & PAIXÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do relatório e voto do relator, que alterou o seu voto
anteriormente proferido.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Marcelo Oliveira, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega,
Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior e Paulo Henrique Silva Figueiredo (presidente).

Relatório
Tratam-se de Recursos Voluntários interpostos em relação ao Acórdão no 09-
42.949, de 28 de fevereiro de 2013, proferido pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Juiz de Fora/MG, que julgou improcedente as Impugnações
apresentadas pelo sujeito passivo acima identificado e responsáveis solidários, doravante
denominados Recorrentes (fls. 37.699/37.724).
O presente processo se originou de Autos de Infração (fls. 3/107), por meio dos
quais foram constituídos créditos tributários referentes ao Imposto de Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ), Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social (Cofins) e Contribuição ao Programa de Integração Social (PIS). A
infração apontada nos referidos documentos foi a falta/insuficiência de recolhimento dos citados
tributos, nos períodos contidos nos anos-calendários de 2007 e 2008.
No Termo de Verificação Fiscal (TVF) de fls. 108/354, relata-se que a pessoa
jurídica fiscalizada atua, principalmente, no ramo de “comércio varejista de produtos
farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas”, e que teria constituído três Sociedades em Conta
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10670.721323/2012-43
Fl. 38101
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-001.199 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.721323/2012-43

de Participação (SCP), “com o objetivo de reduzir indevidamente os tributos devidos”, sendo que
tais SCP não existem, de fato, e que existe, apenas, uma única empresa “a GUEDES & PAIXÃO
LTDA, que atua em todos os seus estabelecimentos com o nome de fantasia DROGARIA
MINAS BRASIL”.
Apontou-se que uma das referidas SCP possui a pessoa jurídica autuada como
sócio ostensivo e, como sócio participante, pessoa física que recebeu da primeira, nos anos-
calendários de 2004 a 2008, rendimentos de trabalho assalariado. Ademais, a SCP possui como
endereço cadastral o local de funcionamento de filial da GUEDES & PAIXÃO LTDA.
Adicionalmente, as duas outras SCP, situadas no mesmo endereço, possuem a
pessoa jurídica autuada como sócio ostensivo e, como sócios participantes, pessoas físicas com
relação de parentesco com o sócio fundador da autuada.
No TVF, é descrita numerosa quantidade de Intimações expedidas no curso do
procedimento fiscal, as respostas apresentadas, as diligências realizadas pelo auditor fiscal e as
conclusões a que chegou a partir de todas as provas coletadas. Os detalhes serão explorados ao
longo do voto a seguir proferido.
Em síntese, contudo, conclui-se que as referidas SCPs não existem de fato, tendo
sido criadas com o único intuito de reduzir os valores efetivamente devidos de
tributos/contribuições federais, mediante a simulação da existência de diversas empresas, sendo
que existe apenas uma, a DROGARIA MINAS BRASIL, que possui várias lojas na cidade de
Montes Claros/MG.
Deste modo, foram apurados os valores devidos, a título de IRPJ/CSLL,
considerando-se a pessoa jurídica autuada e as três SCPs como uma única empresa. A autuada
foi intimada a se manifestar sobre a referida apuração, em decorrência do que foram realizadas
correções nos valores apurados. O responsável pelo lançamento se preocupou em justificar a
não-adoção da apuração com base no Lucro Arbitrado, uma vez que seria possível, a partir da
escrituração contábil das quatro sociedades, determinar-se o Lucro Real consolidado. A partir do
resultado unificado, houve a retificação dos prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas da
CSLL, bem como a compensação de ofício dos valores apurados a tal título.
Ademais, foi emitida intimação para que fossem apresentados os elementos
necessários à apuração da Cofins e da Contribuição ao PIS com base no regime não-cumulativo,
posto que as SCPs havia, originalmente, adotado o regime cumulativo. Ao final, os autos de
infração lavrados se pautaram pelo primeiro regime, compatível com a apuração com base no
Lucro Real.
A autoridade fiscal considerou configurada sonegação, fraude e conluio, nos
termos dos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 1964, de maneira que a multa de ofício foi aplicada
no percentual qualificado de 150% (cento e cinquenta por cento).
Por fim, os sócios Ivan de Souza Guedes, Lyntton José Paixão Guedes e Leandro
Ivan Paixão Guedes foram considerados responsáveis tributários pelos créditos constituídos, com
base nos arts. 121, inciso II, 124, inciso I, e 135, inciso III, do Código Tributário Nacional
(CTN).
Fl. 38102
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-001.199 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.721323/2012-43

Após a ciência do lançamento, os responsáveis tributários e a pessoa jurídica
autuada apresentaram as Impugnações de fls. 36.612/36.658, 36.881/36.927, 37.149/37.195 e
37.412/37.459. Os documentos apresentam as mesmas alegações de defesa, que podem ser assim
sintetizadas:
(i)
a desconsideração do planejamento tributário adotado pela Recorrente teria
se embasado em meras presunções e indícios, os quais não comprovaria
irregularidades;
(ii)
“as pretensões do Fisco apontam flagrante ingerência na organização
empresarial e violação à liberdade comercial”;
(iii)
o “planejamento devidamente embasado na otimização dos específicos
serviços executados pela Guedes e Paixão Ltda” teria sido distorcido como
se a constituição de Sociedades em Conta de Participação (SCP)
“constituísse manobra para redução da carga tributária”, quando esta teria
se pautado, primeiramente, pela “logística que melhor serve às diversas
atividades executadas no âmbito farmacêutico”;
(iv)
a estrutura adotada seria ainda “condizente com o planejamento sucessório
do grupo, uma vez que as participações societárias foram transferidas do
patriarca aos seus filhos, em percentuais diferenciados de acordo com o
nível de responsabilidade e de especialização de cada”;
(v)
para que se aponte ou não determinada prática como evasão fiscal seria
necessário se observar o critério cronológico, a (i)legalidade dos meios
utilizados e a (in)existência de simulação;
(vi)
respeitados os referidos critérios, ao ato ou negócio jurídico praticado seria
plenamente oponível à Fazenda Pública, e a exigência de tributo
legalmente previsto para ato ou negócio diverso somente poderia se
realizada por meio da interpretação econômica do fato gerador, o que
mereceria ser repelido;
(vii)
a teoria do propósito negocial não poderia ser utilizada como critério
isolado para análise da validade dos planejamento tributários, devendo
sempre se atentar à questão fática;
(viii) no caso dos autos, ainda que se trate de estruturação que resultou na
economia de tributos, este não seria o “único e tampouco o principal
fundamento do planejamento tributário”;
(ix)
“somente a simulação é que deve ter o condão de afastar o planejamento
tributário realizado”;
(x)
subsidiariamente, que não teria havido a ocorrência de fraude, conluio ou
sonegação, devendo ser afastada a aplicação da multa de ofício
qualificada;
Fl. 38103
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-001.199 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.721323/2012-43

(xi)
haveria impossibilidade de responsabilização dos sócios diretores, com
base no art. 135, inciso III, do CTN, por ausência de atos praticados com
excesso de poderes ou em violação à lei a aos poderes de administração.
Na decisão de primeira instância (fls. 37.699/37.724), referendou-se a utilização
de indícios e outras provas para a formação da convicção da autoridade fiscal em relação às
acusações formuladas. Entendeu-se que “todo o trabalho está devidamente embasado e
minuciosamente descrito, com todos os elementos necessários para a descaracterização das
SCPs, assim como a respectiva autuação da empresa em epígrafe”.
Os julgadores concluíram que o trabalho fiscal comprovou a existência, de fato,
de uma única empresa, apesar de que, formalmente e, exclusivamente para reduzir a incidência
de tributos, houvesse quatro entidades. Sendo a “criação das SCPs uma fraude, com ocorrência
de simulação, desprovida de qualquer propósito econômico e negocial”. Teria ficado
caracterizada, ademais, a ocorrência de sonegação fiscal, fraude/simulação e conluio. Assim,
ratificou-se o procedimento da autoridade administrativa ao desconsiderar a existência das SCPs
e efetuar o lançamento na empresa Guedes & Paixão Ltda”, bem como a imposição da multa de
ofício qualificada.
Finalmente, quanto à atribuição de responsabilidade tributária aos sócios,
entendeu-se que, a partir das provas carreadas aos autos, teria sido demonstrado o interesse
comum deles nas situações que constituem os fatos geradores das obrigações tributárias
referentes aos autos de infração, justificando a imputação com base no art. 124, inciso I, do CTN.
Do mesmo modo, a constituição das SCPs e seu uso para ocultar valores tributários, por meio da
prática da simulação, caracterizariam o elemento fático necessário à responsabilização imposta
com fundamento no art. 135, inciso III, do CTN.
Por todo o exposto, as exigências fiscais foram mantidas em sua integralidade,
inclusive em relação aos lançamentos reflexos.
O Acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2007, 2008
SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO.
TRIBUTAÇÃO DAS RECEITAS.
Descaracterizada as sociedades em conta de participação, as respectivas receitas devem
ser tributadas em nome da pessoa jurídica tida como “sócio ostensivo”, submetendo-se
ao mesmo regime de apuração desta.
PLANEJAMENTO
TRIBUTÁRIO.
REORGANIZAÇÃO
SOCIETÁRIA.
FORMALIDADE. FALTA DE PROPÓSITO NEGOCIAL. INEFICÁCIA.
A formalização de reorganização societária em que não exista motivação outra que não
a criação artificial de condições para auferimento de vantagens tributárias é inoponível à
Fazenda Pública, não produzindo efeitos perante o Fisco as operações realizadas sem
propósito negocial, com o único intuito de reduzir a tributação incidente sobre a
operação.
Fl. 38104
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-001.199 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.721323/2012-43

MULTA
DE OFÍCIO.
SONEGAÇÃO FISCAL, FRAUDE/SIMULAÇÃO E
CONLUIO. QUALIFICAÇÃO.
Deve ser mantida a qualificação da multa de ofício quando a autuação demonstrou a
caracterização da ocorrência de sonegação fiscal, fraude/simulação e conluio, não
havendo como desvincular a qualificação da multa do lançamento efetuado.
LANÇAMENTO DECORRENTE. CSLL. PIS/PASEP. COFINS.
Tratando-se da mesma matéria fática e não havendo questões de direito específicas a
serem apreciadas, aplica-se ao lançamento decorrente a decisão proferida no lançamento
principal (IRPJ).
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007, 2008
PROVAS INDICIÁRIAS. PRESUNÇÕES.
A comprovação material de uma dada situação fática pode ser feita, em regra por uma
prova única, direta, concludente por si só; ou por um agrupados têm o condão de
estabelecer a certeza daquela matéria de fato.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007, 2008
SUJEIÇÃO PASSIVA. SOLIDARIEDADE. RESPONSABILIDADE.
Respondem solidariamente pelo crédito tributário as pessoas que tenham interesse
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal. A constituição e
o uso de pessoas jurídicas para ocultar valores tributáveis, com prática de simulação,
denotam que o não recolhimento de tributos resultou de ação dolosa, caracterizando,
assim, o elemento fático (“atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos”) para a responsabilização pessoal versada na legislação
de regência.
A pessoa jurídica autuada foi cientificada da decisão e interpôs o Recurso
Voluntário de fls. 37.764/37.799. Já os responsáveis tributários, devidamente cientificados,
apresentaram os Recursos de fls. 37.865/37.898, 37.939/37.972 e 38.014/38.047. As peças de
defesa, todas de idêntico teor, repetem, em essência, o conteúdo das Impugnações apresentadas,
em que pese algumas passagens haverem sido suprimidas e haver alguns argumentos
complementares, notadamente acerca do conteúdo do Acórdão recorrido.
O processo foi, então, distribuído, por sorteio, ao Conselheiro André Mendes de
Moura. Ante a nomeação daquele Conselheiro para o cargo de Presidente da Quarta Câmara da
Primeira Seção de Julgamento do CARF, houve redistribuição dos autos, também por sorteio, a
este Conselheiro.
Na reunião de julgamento realizada no mês de março de 2023, os Recursos
Voluntários começaram a ser julgados, conforme registro a seguir, extraído da respectiva ata:
Vista ao Conselheiro Marcelo Oliveira. O relator votou por conhecer parcialmente do
Recurso Voluntário interposto pela pessoa jurídica Guedes & Paixão Ltda, deixando de
conhecer da parte do Recurso em que se questiona a atribuição de responsabilidade
tributária a seus sócios, no que foi acompanhado por todo o colegiado. O relator votou,
ainda, por negar provimento aos Recursos Voluntários, em relação ao crédito tributário
Fl. 38105
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1302-001.199 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.721323/2012-43

constituído, por meio da apuração conjunta, no lançamento de ofício, no que foi
acompanhado pelos conselheiros Sérgio Magalhães Lima e Flávio Machado Vilhena
Dias. Neste ponto, houve o pedido de vista.
Em momento seguinte, a Recorrente Guedes & Paixão Ltda juntou aos autos os
documentos de fls. 38.092/38.100, comunicando a apresentação de Pedido de Adesão ao
Programa de Redução de Litigiosidade Fiscal (PRLF), e pugnando pela “suspensão no
andamento do presente processo até que haja a formalização quanto à sua inclusão no
PRLF, tal como estipulado na Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2023”.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
Conforme relatado, após o início do julgamento dos recursos voluntários
interpostos nos presentes autos (interrompido por pedido de vista), a pessoa jurídica autuada
trouxe ao conhecimento deste Relator o fato de haver formulado, por meio do dossiê digital de
atendimento no 13031.187462/2023-10, Pedido de Adesão à Transação Tributária do Programa
de Redução de Litigiosidade Fiscal (PRLF), instituído pela Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1,
de 2023.
De acordo com os documentos apresentados, a referida adesão se volta à
modalidade prevista no art. 11, inciso I, da citada Portaria, a seguir transcrito:
Art. 11. Os créditos tributários com recurso pendente de julgamento no âmbito de DRJ
ou CARF poderão ser negociados no âmbito do PRLF mediante pagamento, a título de
entrada, de valor equivalente a 4% (quatro por cento) do valor consolidado dos créditos
transacionados, e o restante pago com redução de até 100% (cem por cento) do valor
dos juros e das multas, observado o limite de até:
I - 65% (sessenta e cinco por cento) sobre o valor total de cada crédito objeto da
negociação, em até 2 (duas) prestações mensais e sucessivas;
II - 50% (cinquenta por cento) sobre o valor total de cada crédito objeto da negociação,
em até 8 (oito) prestações mensais e sucessivas;
§ 1o. O valor da entrada poderá ser pago em até 4 (quatro) parcelas mensais e sucessivas
§ 2o. Na hipótese de transação que envolva pessoa natural, microempresa, empresa de
pequeno porte, Santas Casas de Misericórdia, sociedades cooperativas e demais
organizações da sociedade civil de que trata a Lei no 13.019, de 31 de julho de 2014, ou
instituições de ensino, os limites máximos de redução previstos nos incisos I e II serão,
respectivamente, 70% (setenta por cento) e 55% (cinquenta e cinco por cento).
Cabe, portanto, examinar os efeitos do Pedido de adesão em questão em relação
aos recursos voluntários sob julgamento.
Em primeiro lugar, a adesão ao PRLF, por expressa disposição do Pedido de
Adesão, constitui confissão extrajudicial de dívida na forma dos arts. 389 a 395 da Lei no 13.105,
de 2015 (Código de Processo Civil).
Fl. 38106
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1302-001.199 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.721323/2012-43

Nos termos do art. 7o da Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1, de 2023, ainda, a
“formalização do acordo de transação constitui ato inequívoco de reconhecimento, pelo
contribuinte, dos débitos transacionados e importa extinção do litígio administrativo a que se
refere”.
Por outro lado, no art. 6o, §4o, da referida Portaria, dispõe-se que o “requerimento
de adesão apresentado validamente suspende a tramitação dos processos administrativos fiscais
referentes aos débitos incluídos na transação enquanto o requerimento estiver sob análise”. A
consulta ao dossiê digital de atendimento no 13031.187462/2023-10 revela que o Pedido
formulado pela Guedes & Paixão Ltda continua sob análise nesta data.
Pelo valor do pagamento realizado pela pessoa jurídica, observa-se, ainda, que
houve a opção pelo pagamento da entrada em até 4 (quatro) parcelas mensais e sucessivas, nos
termos do art. 11, §1o, da aludida Portaria. Deste modo, apenas com o integral pagamento da
entrada se teria a formalização do pedido, o qual seria cancelado em caso de inadimplemento
(art. 17 da Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1, de 2023), sendo que, conforme art. 21 da mesma
Norma, o “cancelamento ou rescisão da transação implicará o afastamento dos benefícios
concedidos e a cobrança integral das dívidas, deduzidos os valores pagos”. (Destacou-se)
Por fim, por meio do Pedido de Adesão, a pessoa jurídica Guedes & Paixão Ltda,
expressamente, desiste dos recursos administrativos interpostos em relação ao presente processo
administrativo, de modo que a consequência seria o não conhecimento do Recurso Voluntário
por ela interposto, com a definitividade da exigência do crédito tributário em relação ao citado
devedor. Neste sentido, o teor do art. 133 do Regimento Interno do CARF (RI/CARF), aprovado
pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023.
No caso sob análise, contudo, conforme relatado, os sócios Ivan de Souza Guedes,
Lyntton José Paixão Guedes e Leandro Ivan Paixão Guedes foram considerados responsáveis
tributários solidários pelos créditos constituídos, com base nos arts. 121, inciso II, 124, inciso I, e
135, inciso III, do Código Tributário Nacional (CTN), e interpuseram recursos voluntários
próprios, nos quais questionam, além do vínculo de responsabilidade, o mérito da autuação.
Deste modo, embora a eventual extinção do débito por meio do PRLF aproveite
aos demais coobrigados, nos termos do art. 125, inciso I, do CTN, o Pedido de Adesão não afasta
a responsabilidade a eles atribuída, como, inclusive, tem entendido o Poder Judiciário, conforme
Ementa a seguir:
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
PROMITENTE VENDEDOR. RESP 1.111.202/SP - TEMA 122/STJ DOS
RECURSOS REPETITIVOS. PARCELAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO,
PELO
PROMITENTE
COMPRADOR.
PRESUNÇÃO
DE
RENÚNCIA
À
SOLIDARIEDADE. ART. 282 DO CÓDIGO CIVIL. INEXISTÊNCIA. RECURSO
ESPECIAL PROVIDO.
[...]
IV. Embora o art. 282 do Código Civil permita ao credor renunciar à solidariedade em
favor dos devedores, daí não se extrai que o parcelamento tributário, requerido por um
dos devedores solidários – no caso, a promitente compradora –, importe, ipso facto, em
renúncia à solidariedade, em relação aos demais coobrigados, na hipótese, o promitente
vendedor.
Fl. 38107
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1302-001.199 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.721323/2012-43

V. O art. 265 da Código Civil prevê que "a solidariedade não se presume; resulta da lei
ou da vontade das partes", sendo lídimo concluir que, por simetria, a renúncia à
solidariedade também não se presume, decorrendo da lei ou da vontade das partes.
VI. O mero parcelamento da dívida tributária por um dos devedores solidários,
desprovida da renúncia expressa, pelo sujeito ativo da exação, em relação à
solidariedade passiva do promitente vendedor, não configura razão bastante para afastar
a lógica da tese firmada no REsp 1.111.202/SP, julgado sob o rito do art. 543-C do
CPC/73. (REsp no 1.978.780/SP, Relatora Ministra Assusete Magalhães, 2a Turma,
05/04/2022, DJ 07/04/2022)
Não obstante, em linha com o previsto para as adesões a parcelamentos, com a
formalização da transação, o julgamento dos recursos voluntários interpostos pelos responsáveis
tributários somente se realizaria, acaso houvesse o cancelamento ou rescisão da transação. A
analogia advém do teor do art. 19 da Instrução Normativa RFB no 1.862, de 1018:
Art. 19. O pedido de parcelamento deferido a um dos sujeitos passivos suspende a
exigibilidade do crédito tributário em relação aos demais.
§ 1o Em caso de adesão ao parcelamento a que se refere o caput, eventuais
impugnações, manifestações de inconformidade e outros recursos apresentados pelos
demais sujeitos passivos não serão apreciados.
§ 2o Caso o parcelamento seja rescindido, o julgamento das impugnações, das
manifestações de inconformidade ou de outros recursos seguirá seu curso normal.
De momento, a despeito do julgamento dos recursos voluntários já haver sido
iniciado, cumpre observar o contido no §4o do art. 6o da referida Portaria Conjunta, no sentido de
que “o requerimento de adesão apresentado validamente suspende a tramitação dos processos
administrativos fiscais referentes aos débitos incluídos na transação enquanto o requerimento
estiver sob análise” (Destacou-se).
Isto posto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência, com o
encaminhamento dos presentes autos à Secretaria da Receita Federal do Brasil, para as
providências cabíveis quanto à análise do Pedido de adesão do contribuinte ao PRLF, com a
observância das seguintes hipóteses:
(i)
acaso o acordo de transação não seja formalizado, o presente processo
deve retornar ao CARF, para prosseguimento do julgamento;
(ii)
acaso o acordo de transação seja formalizado, o presente processo deve ser
mantido suspenso, aguardando o desfecho
(iii)
acaso o acordo de transação seja rescindido ou cancelado, devem ser
formalizados processos distintos em relação ao contribuinte principal e aos
responsáveis tributários. O primeiro processo deve seguir para cobrança e
o último ser remetido ao CARF, para prosseguimento do julgamento dos
recursos voluntários interpostos pelos responsáveis.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo
Fl. 38108
DF CARF MF
Original